Tribunal: TJES
Processo: 5010705-70.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010705-70.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE PACHECO ALVES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010705-70.2023.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE PACHECO ALVES

Advogados do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, ALINE GOMES BARBOSA - ES36617

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE TABLETES DE MACONHA, BUCHAS DE MACONHA, COCAÍNA E BALANÇAS DE PRECISÃO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. INVIÁVEL DISCUSSÃO APROFUNDADA SOBRE AUTORIA DELITIVA NO RITO CÉLERE DO HABEAS CORPUS. RÉU QUE REALIZAVA TRÁFICO DE DROGAS ARMADO. GRAVIDADE EM CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

1. O rito célere do
habeas corpus
não comporta análise aprofundada sobre a autoria do crime, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório.

2. Quanto ao
periculum libertatis
, resta evidenciado em razão da gravidade em concreto do delito, revelado pela considerável apreensão de substâncias entorpecentes. Além disso, os policiais militares ressaltaram que o paciente encontrava-se portando uma arma de fogo, de sorte que o caso revela contornos de maior periculosidade, porquanto o paciente realizava o tráfico de drogas armado.

3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação.(HC n. 427.471/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 14/2/2018)

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5010705-70.2023.8.08.0000

PACIENTE: FELIPE PACHECO ALVES

Advogados do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860, ALINE GOMES BARBOSA - ES36617

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FELIPE PACHECO ALVES
, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo tombado sob nº
0002433-82.2023.8.08.0030
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

No caso em tela, após nova análise dos autos, não visualizo motivos para alterar o entendimento outrora manifestado.

Emerge dos documentos colacionados aos autos que, no dia
01
.0
2
.202
3
, Policiais Militares dirigiram-se ao endereço residencial do paciente, após denúncias anônimas de que ele seria o responsável por abastecer o tráfico de drogas na região do Bairro Santa Cruz, Município de Linhares, e que estaria no local fracionando substâncias entorpecentes. Após um período de monitoramento, visualizaram uma constante movimentação de compra e venda de entorpecentes na frente da residência do paciente, sendo constatado que Felipe estava em posse de uma arma de fogo, tipo revólver. Ao perceber a aproximação policial, o paciente empreendeu fuga, pulando os muros das residências vizinhas, porém deixou cair 03 (três) sacolas, cada uma contendo 15 (quinze) buchas de maconha.

No interior da residência do paciente foram encontrados 02 (dois) tabletes de maconha, 173 (cento e setenta e três) buchas de maconha, 01 (um) pedaço grande de maconha, 01 (uma) sacola contendo farelos de maconha, 03 (três) sacolas grandes de cocaína, 01 (uma) sacola pequena de cocaína, 65 (sessenta e cinco) pinos de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, R$ 104,00 (cento e quatro reais) em espécie e pinos vazios utilizados para embalo de entorpecentes.

O paciente não fora capturado pelos policiais militares, porém estes conseguiram identificá-lo, por suas características físicas e, inclusive, em razão de haver no interior da residência na qual foram encontradas as substâncias entorpecentes a Carteira Nacional de Habilitação do paciente.

Diante de tal contexto, fora decretada a prisão temporária do paciente. No dia 31.7.2023, o paciente compareceu espontaneamente à Delegacia de Polícia, oportunidade na qual fora cumprido o mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor. Na sequência, a prisão temporária fora convertida em prisão preventiva, tendo a apontada autoridade coatora apresentado os seguintes fundamentos:

“Além disso, consta nos autos que o réu supostamente exerce posição de confiança no grupo criminoso, eis que “
o armazenamento dessa quantidade de entorpecentes requer certo grau de confiabilidade a ser depositado na pessoa que guarda o material, neste caso, a pessoa de FELIPE PACHECO ALVES. Sendo assim, urgem suspeitas no que tange à sua posição na traficância
”.

De mais a mais,
frisa-se que, no interior da referida casa, fora localizada uma Carteira Nacional de Habilitação emitida em nome do réu, indicando, em tese, que o acusado

possuía acesso ao referido local
.

Salienta-se, outrossim, que o Relatório de Investigação de Polícia Judiciária de fls. 61/75 mencionou a existência de
conversas com viés criminoso
, indicando, em tese, o
envolvimento do acusado na traficância de drogas
(o acusado teria trocado mensagens com o contato salvo como “
Amorzinho Vd
”, relatando que “
se ela falar alguma coisa fala que o filho dela é um noia que saia de bebedouro pra comprar droga cmg isso ele não fala não

[...]
” - fl. 70; fora consignado, à fl. 71, que “
ao utilizar as expressões ‘parei fé fumar’, e em seguida, ‘tá rolando do verdão 2300 pra sair logo’, acreditamos que ‘verdão’ se trata de uma possível carga da droga conhecida como maconha, de modo que FELIPE estaria oferecendo droga para o contato ‘LUCIANO DUDU’ certa quantidade de entorpecentes
” etc.).

Desta feita, a
gravidade concreta do delito
supostamente praticado, espelhada, principalmente, pelo
modus operandi
, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva do denunciado é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, reputo que a prisão preventiva, embora excepcional, é adequada e necessária ao caso em tela, razão pela qual, com fulcro nos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, DEFIRO a representação da Autoridade Policial e DECRETO a prisão preventiva do denunciado FELIPE PACHECO ALVES, devidamente qualificado nos autos, como
medida de garantia de ordem pública
.”

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.
Ademais, o impetrante não questiona a existência de indícios de autoria, os quais devem ser considerados existentes, diante do depoimento dos policiais militares e do próprio depoimento do paciente em juízo, esclarecendo que residia na casa onde foram encontradas as substâncias entorpecentes, porém apresentou a versão de que pertenceriam a um terceiro que estava residindo com ele.

Quanto ao
periculum libertatis
, resta evidenciado em razão da gravidade em concreto do delito, revelado pela considerável apreensão de substâncias entorpecentes. Além disso, os policiais militares ressaltaram que o paciente encontrava-se portando uma arma de fogo, de sorte que o caso revela contornos de maior periculosidade, porquanto
o paciente realizava o tráfico de drogas armado
.

No que concerne ao argumento de ausência de contemporaneidade da medida, ressalte-se que a prisão temporária do paciente fora inicialmente decretada em razão do referido ter empreendido fuga e, somente compareceu à Delegacia de Polícia meses após os fatos, quando, então, foi possível cumprir o mandado de prisão temporária.

Nos termos de decisões do Superior Tribunal de Justiça “O comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos. (AgRg no HC n. 780.334/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)